Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-04.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 10 DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE DO CPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado, por manifesta intempestividade, nos termos dos arts. 12-A e 42 da Lei no 9.099/1995.
2. A parte agravante sustenta a aplicação do prazo de 15 dias úteis do CPC, a ocorrência de instabilidade do sistema eletrônico no momento do protocolo e a impossibilidade de reconhecimento de ofício da intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é aplicável o prazo recursal do CPC aos Juizados Especiais Cíveis; (ii) a alegada instabilidade do sistema eletrônico, sem prova idônea, afasta a intempestividade; e (iii) a intempestividade pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de recurso inominado nos Juizados Especiais Cíveis é de 10 dias úteis, nos termos dos arts. 12-A e 42 da Lei no 9.099/1995, sendo inaplicável o prazo previsto no CPC; a aplicação subsidiária do CPC somente é admitida quando compatível com o microssistema dos Juizados, o que não ocorre em matéria de prazo recursal.
5. A alegação de falha do sistema eletrônico exige comprovação objetiva por meio de certidão ou documento idôneo, ônus não cumprido pela parte recorrente.
6. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e pode ser examinada de ofício, não se sujeitando à preclusão.
7. Reconhecida a intempestividade do recurso inominado, resta inviável a análise de seu mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Fica arbitrado o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).
“Tese de julgamento:” “1. Nos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias úteis, nos termos da Lei no 9.099/1995, sendo inaplicável o prazo recursal do CPC. 2. A intempestividade do recurso constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. 3. A alegação de instabilidade do sistema eletrônico exige prova idônea, não bastando afirmação genérica.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 12-A e 42; CPC, art. 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a